Tribunal: TJES
Processo: 0003561-93.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003561-93.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MADALENA ALVES RODRIGUES
APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS EXORBITANTE. MANIFESTA DISCREPÂNCIA COM AS TAXAS PRATICADAS NO MERCADO. ANÁLISE FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FATORES QUE JUSTIFICAM A COBRANÇA EM PATAMAR TÃO ELEVADO. REVISÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Ao contrário do alegado pela apelada, as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2)
No que concerne aos juros remuneratórios, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que o limite de 12% (doze por cento) previsto pela Lei da Usura não se aplica às operações realizadas pelas instituições financeiras. Assim, não estando o contrato em apreço submetido à limitação legal quanto à taxa de juros, a revisão dos juros livremente pactuados pelos oponentes somente é cabível somente se houver manifesto descompasso entre as taxas praticadas no mercado em negócios análogos.

3
)
O simples fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Deve órgão jurisdicional averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, somente se admitindo a revisão em caso positivo, isto é, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, à luz das peculiaridades do caso concreto.

4
)
Na hipótese em apreço, a taxa média praticada para as operações de empréstimo pessoal não consignado à época das contratações, segundo informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil, era de aproximadamente 8,0% a.m. e 214% a.a., revelando a exorbitância das taxas previstas no contrato firmado entre as partes – a saber, juros remuneratórios mensais de 20,50% e anuais de 837,23%.

5)
É verdade que o Poder Judiciário não pode se basear exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir pela abusividade da taxa contratada, devendo levar em consideração outros fatores relacionados à operação. No caso vertente, contudo, tais fatores não justificam as taxas cobradas em tamanha discrepância às demais instituições financeiras para a mesma modalidade de empréstimo e época.

6)
Diante da inexistência de demonstração de má-fé da instituição financeira, os valores eventualmente pagos a maior devem ser restituídos na forma simples, como já definiu o Tribunal da Cidadania. Isso porque, muito embora a Corte Especial do STJ tenha decidido que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, houve a modulação dos efeitos dessa decisão, com determinação de sua aplicação

apenas a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30.03.2021).

7
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Madalena Alves Rodrigues

contra r. sentença (fls. 108/112) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, na ação revisional proposta em face de
Crefisa S/A – Crédito Financiamento e Investimento
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 114/119-v.), a apelante sustenta, em síntese, que o contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira possui cláusulas abusivas, em especial a que trata das taxas de juros remuneratórios aplicadas, eis que em patamar muito superior ao permitido. Assim, pleiteia a revisão do contrato com a consequente
(i)
redução das taxas de juros remuneratórios e
(ii)
a repetição em dobro do indébito.

A apelada, em contrarrazões (fls. 123/134), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal, e, no mérito, pela manutenção incólume da sentença.

De antemão, em relação à questão preliminar aventada, é sabido que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.010, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que a apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida e, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Não havendo outras preliminares a serem examinadas, avanço ao conteúdo meritório do feito.

Versam os autos acerca de ação revisional, ajuizada com o escopo de ter, a ora apelante, revistas certas cláusulas previstas no
contrato de empréstimo pessoal nº 051810024934
, de fls. 26/32, firmado em 13.11.2018 com a instituição financeira demandada, no valor total de R$ 1.268,27 (mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), com taxa de juros mensal de 20,50% e anual de 837,23%.

No que concerne aos juros remuneratórios, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que o limite de 12% (doze por cento) previsto pela Lei da Usura não se aplica às operações realizadas pelas instituições financeiras. Prevalece, pois, o entendimento consagrado na Súmula 596/STF, segundo a qual
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Da mesma forma, o enunciado da Súmula 382/STJ não deixa qualquer dúvida acerca do robusto entendimento jurisprudencial, esclarecendo que “
a

estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Deveras, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos (STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27), em relação aos
juros remuneratórios
, senão vejamos
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Ou seja, não estando o contrato em apreço submetido à limitação legal quanto à taxa de juros, proclama a jurisprudência pátria que a revisão dos juros livremente pactuados pelos oponentes é cabível somente se houver
manifesto descompasso entre as taxas praticadas no mercado em negócios análogos
.

É dizer, o simples fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Deve órgão jurisdicional averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, somente se admitindo a revisão em caso positivo, isto é, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, mormente das orientações emanadas no julgamento do supracitado REsp 1.061.530/RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, ocasião em que restou decidido, quanto à taxa média do mercado, que:

“(...)

'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E, mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Na hipótese em apreço, a taxa média praticada para as operações de empréstimo pessoal não consignado à época das contratações, segundo informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil
1
, era de aproximadamente 8,0% a.m. e 214% a.a., revelando a
exorbitância
das taxas previstas no contrato firmado entre as partes – a saber, juros remuneratórios mensais de 20,50% e anuais de 837,23%.

É verdade que o Poder Judiciário não pode se basear exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir pela abusividade da taxa contratada, devendo levar em consideração outros fatores relacionados à operação, como por exemplo: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição.

A meu ver, contudo, tais fatores não justificam as taxas cobradas em tamanha discrepância às demais instituições financeiras para a mesma modalidade de empréstimo e época.

Isso porque a apelada não logrou êxito em demonstrar que a apelante se situava entre a categoria de mutuários com dificuldades em obter crédito no mercado, de modo a majorar o risco do negócio e, por conseguinte, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar acima do triplo da média de mercado para operações de mesma espécie.

Ainda que

empréstimos pessoais não consignados e sem destinação certa sejam contratos que tendem a ser celebrados sem muitas formalidades e sem prévias pesquisas cadastrais – justificando, em regra, uma maior margem de lucro –, tem-se por imprescindível um mínimo de prova documental a subsidiar as alegações da recorrida de que existia um risco extraordinário.

Não houve demonstração por parte da requerida do
rating
da requerente na época, a justificar as taxas cobradas, não sendo também colacionado aos autos se detinha alguma restrição ao crédito – ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Portanto, reputo por necessária a revisão das taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato apontado na exordial, haja vista ter sido excepcionalmente demonstrado, de forma cabal, a abusividade das taxas praticadas no contrato, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Todavia, diante da inexistência de demonstração de má-fé da instituição financeira, os valores eventualmente pagos a maior devem ser restituídos na forma
simples
, como já definiu o Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“
No tocante à compensação/repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais
, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. [...]” (STJ, AREsp 90.945/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

Isso porque, muito embora a Corte Especial do STJ tenha decidido que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), houve a modulação dos efeitos dessa decisão, com determinação de sua aplicação
apenas a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão
(30.03.2021).

Logo, na hipótese em apreço, cuja cobrança ocorreu no ano de 2018, forçoso convir que a ausência de comprovação de dolo da instituição financeira obsta a condenação à repetição em dobro, sendo inaplicável, portanto, a norma ínsita no art. 42, parágrafo único, do CDC, atraindo a incidência do art. 940 do Código Civil.

Diante da reforma da sentença hostilizada,
redistribuo os ônus sucumbenciais
, que devem ser arcados de maneira recíproca. Com efeito, as despesas processuais devem ser suportadas por ambas as partes, na proporção de 50% para a cada – eis que, embora a requerente tenha obtido êxito em apenas um dos diversos pedidos formulados na petição inicial, aquele acolhido é justamente o mais relevante –, aí incluídos, também, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela Instância Primeva, observada a suspensão de exigibilidade em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
dou-
lhe
parcial

provimento
, a fim de reformar a sentença para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios empregados no contrato em voga (nº 051810024934) e, por conseguinte,
(i)
determinar a sua revisão, aplicando-se as taxas médias de mercado, quais sejam, 8,0% a.m. e 214% a.a.;
(ii)
condenar a requerida a promover a restituição simples do valor eventualmente pago a maior, devidamente atualizado com correção monetária a contar da data do pagamento (data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43, STJ) e juros moratórios a partir da citação (art. 405, CC);
(iii)
redistribuir os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-11-13>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)